Tribunal: CARF
Processo: 15467.720196/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes, desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade.
Não é considerado dependente para fins tributários o neto, quando a contribuinte não detém a sua guarda judicial, na exata dicção do art. 77, V do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.720196/2012-94
ACÓRDÃO
2001-007.835 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA CELIA SILVA PITAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de
dependentes, desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade.
Não é considerado dependente para fins tributários o neto, quando a
contribuinte não detém a sua guarda judicial, na exata dicção do art. 77, V
do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.835 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720196/2012-94
2
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas com o plano de saúde
Unimed-Rio, no valor de R$ 1.739,50, e com instrução, no valor de R$ 2.137,29, na base de cálculo
do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 184/186):
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram glosadas
deduções de dependentes (R$ 3.311,76), previdência privada (R$ 1.952,05), despesas de
instrução (R$ 2.592,29) e despesas médicas (R$ 28.920,00), resultando em imposto
suplementar de R$ 8.850,35.
Argumenta, em síntese, que tem direito à isenção do imposto de renda sobre os seus
proventos de pensão militar, por ser portadora de moléstia grave.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.835 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720196/2012-94
3
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1061/2010, o lançamento foi
inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que restabeleceu
parcialmente a dedução de previdência privada (R$ 287,05), comprovada em DIRF. As
demais glosas foram mantidas por falta de comprovação. O imposto suplementar foi
reduzido para R$ 8.771,41 (fls. 161).
Notificada desta revisão, a interessada retorna aos autos para informar que além do
salário que recebe da Polícia Federal, recebe também pensão militar e que é portadora de
moléstias que lhe dá direito à isenção do imposto. Apresenta documentos para
comprovar deduções declaradas: dependentes, despesas médicas (Unimed) e despesas
de instrução.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. As deduções devem ser comprovadas com documentos
hábeis e idôneos.
Cientificada da decisão, em 12/06/2017 (fls. 190/191), a contribuinte, em
27/06/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 192/197), insurgindo-se contra a manutenção parcial
da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e da inconformidade
apresentada, trazendo novo suporte probatório acerca da moléstia grave que lhe acometera, bem
como das despesas com plano de saúde Unimed-Rio e de instrução de sua filha/dependente
declarada, Danielle Cristina Pitão de Faria, relativa ao ano-calendário autuado. Requer, ao final,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 198/211.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas e com instrução declaradas:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.835 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720196/2012-94
4
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas com o plano de saúde
Unimed-Rio (R$ 7.800,00) e com instrução (R$ 2.137,29), por falta de comprovação ou previsão
legal para sua dedução, buscando, nesta seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o comprovante de pagamentos e declaração emitidos pela Unimed-Rio e pelo
Colégio La Salle - Sobradinho, respectivamente, atestando os pagamentos por ela realizados no
decorrer do ano-calendário de 2008 (fls. 209/210).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 185/186):
O lançamento não diz respeito a rendimentos omitidos. A impugnante argumenta que
tem direito à isenção dos seus rendimentos de pensão militar por ser portadora de
moléstia grave. De acordo com o § 4o do art. 39 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda, RIR), para o reconhecimento de isenções por moléstia grave, a
condição deve ser comprovada com laudo médico oficial:
Art. 39 (...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.835 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720196/2012-94
5
A impugnante não apresenta laudo pericial oficial. Traz atestado médico particular
emitido em 2013 (fls. 149), de que é portadora de glaucoma e sequelas que afetam o
nervo ótico e reduz a sua visão, incapacitando-a para suas atividades laborais.
Pretende deduzir o seu neto como dependente, mas não traz termo de guarda judicial,
requisito indispensável, conforme art. 77, §1o, IV Decreto no 3.000/1999, Regulamento do
Imposto de Renda. Apresenta apenas autorização de sua filha para que a guarda lhe seja
concedida (fls. 143), o que, porém, não é suficiente.
Apresenta boletos bancários para comprovar despesas médicas (Unimed) e despesas de
instrução, desprovidos, porém, de autenticação bancária ou de extrato de comprovante
do pagamento. Apresenta comprovante bancário de pagamento à Unimed, mas do ano
de 2007 (R$ 544,72, fls. 142).
Os demais documentos apresentados comprovam as seguintes deduções:

Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Em relação à isenção por moléstia grave requerida, nada a prover, uma vez que não
houve questionamento sobre os rendimentos declarados, conforme aliás bem fundamentado na
decisão recorrida, o que impede a apreciação por este Colegiado, sob pena de supressão de
instância e usurpação de competência. Não obstante e ainda que assim não fosse, adianto que
não restou demonstrado o cumprimento dos requisitos legais cumulativos à concessão do
benefício fiscal pleiteado – que tratam da natureza dos rendimentos recebidos e da existência da
moléstia tipificada no texto legal – com especial destaque para o fato de que o diagnóstico de
invalidez permanente por acometimento de moléstia grave foi firmado em 22/10/2014, ao teor
do parecer técnico oficial da Seção de Saúde Regional da 1a Região Militar do Exército
Brasileiro/Ministério da Defesa (fls. 203/205), importando em afirmar que eventuais rendimentos
recebidos a título de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, no presente ano-calendário
autuado de 2008, não se encontravam isentos do imposto de renda.
No que se refere a dedução de dependentes, a Recorrente não demonstrou possuir
a guarda judicial de seu neto, Nicholas Alessandro Pitão Cardoso, fato imprescindível para motivar
a dedutibilidade, não podendo, em termos fiscais, ser considerado dependente, na exata dicção
do art. 77, V do RIR/99. Logo, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.835 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720196/2012-94
6
pleiteado, por não demonstrar possuir a guarda judicial de seu neto, correta é manutenção do
lançamento, calhando na manutenção da glosa operada.
Quanto às despesas com o plano de saúde, o comprovante dos valores pagos
emitido pela Unimed-Rio (fls. 209), demonstra o efetivo pagamento realizado no decorrer do ano-
calendário autuado – do qual, diga-se de passagem, a Recorrente, sua filha/dependente declarada,
Danielle Cristina Pitão de Faria, e o neto dependente/não declarado, Nicholas Alessandro Pitão
Cardoso, são beneficiários – perfazendo as participações da contribuinte e de sua
filha/dependente declarada, o valor total de R$ 1.739,50, urgindo aqui o restabelecimento da
aludida despesa no valor efetivamente comprovado.
Por fim, em relação às despesas com instrução, a declaração emitida pelo Colégio
La Salle - Sobradinho (fls. 210), está a demonstrar que a Recorrente arcou com as despesas de sua
filha/dependente declarada, Danielle Cristina Pitão de Faria, que cursava o 3o ano do ensino
médio, no valor total de R$ 5.460,00, razão pela qual e ancorado na legislação de regência (art. 81
do RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa até o limite anual individual, e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas com o plano de saúde Unimed-Rio, no valor de R$ 1.739,50,
e com instrução, no valor de R$ 2.137,29, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 221
DF CARF MF
Original